Tribunal: TJES
Processo: 5001686-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001686-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. C. P. D. S. e outros
AGRAVADO: SONIA DA ROCHA SILVA e outros (5)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001686-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. C. P. D. S., RITA DE CASSIA PAIVA

AGRAVADO: SONIA DA ROCHA SILVA e OUTROS
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA MASSOLA APARECIDO - ES30935-A, APARECIDA KETTLEN COSTA LAU - ES19660-A, VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU - ES27432-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA MASSOLA APARECIDO - ES30935-A, APARECIDA KETTLEN COSTA LAU - ES19660-A, VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU - ES27432-A

VOTO

C
onforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUNIELE CARLA PAIVA DA SILVA
, representada
p
or sua genitora,
RITA DE CÁSSIA PAIVA
(ID. 2238218), no qual pretend
ia
,
em suma
, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão “a quo” que, em sede de ação de procedimento de arrolamento destinado à partilha dos bens do espólio de José Carlos da Silva (autos n.º 0000859-37.2021.8.08.0016), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora/agravante.

Em seu arrazoado,
alega a agravante, essencialmente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois:
(i)
“o espólio é constituído atualmente por um único bem imóvel localizado na Rua Colmar Vieira, s/n°, Centro, Conceição do Castelo/ES, CEP 29.370-000 a que se atribui 50% à parte a ser inventariada, sendo os outros 50% relativos à meação;”
(ii)
“não sabem as agravantes, o valor venal/mercado do imóvel, mas o reconhecem, visivelmente, como simples e de pequeno valor;”
(iii)
“que é plenamente admissível a concessão do benefício de gratuidade da justiça ao espólio que demonstre a impossibilidade de atender as despesas do processo;”
(iv)
“levando em consideração a simplicidade do espólio e as condições financeiras da herdeira, é visível a necessidade de concessão da benesse processual, sob pena de negativa ao pleno acesso à justiça”;
(v)
“a genitora da autora é diarista e não possui renda fixa. O CADÚNICO atesta a renda per capita familiar entre R$ 89,01 até R$ 178,00. Levando em consideração o valor das custas iniciais de R$ 330,69 (anexo), verifica-se que a imposição ao pagamento das custas inviabiliza o acesso da agravante à Justiça, uma vez que a família sobrevive com menos de R$178,00 por pessoa”, e
(vi)
“os documentos já acostados aos autos, atrelados a renda per capita familiar entre R$ 89,01 até R$ 178,00, são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da agravante e o erro da decisão agravada.”

Por meio da decisão liminar, proferida em 8 de março de 2022 (id 2248042), deferi, em cognição sumária, o pedido liminar e determinei a suspensão imediata da decisão objurgada.

I
nformações prestadas pelo magistrado (id 2529211)
e c
ertidão (id 3041287) no sentido de que “
decorreu o prazo sem manifestação dos agravados
”.

Parecer exarado pela Procuradoria de Justiça (id 3365915) opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Pois bem.

Em síntese,
a pretensão da
parte
recorrente
diz respeito à
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo
j
uízo de 1º grau por meio da decisão
objurgada
, que se fundou no
fato do espólio supostamente possuir patrimônio.

Neste sentido, a Constituição
Federal
instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
familiar
.

Ato contínuo, o
entendimento
jurisprudencial é pacífico no sentido de que, em regra,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
relativa
de veracidade
.

Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido (
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 011189003194, Rel. Des.
F
ABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 8.3.2019 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. [...]. 1.
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. 2.
A mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário
. Nesse sentido, manifesta-se tanto a jurisprudência desde Egrégio Tribunal, quanto a do Superior Tribunal de Justiça [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024189005317, Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJ 8.2.2019 - destaquei).

“
In casu”, tal como assentei quando do exame do pleito liminar, não observo nos autos nenhum elemento que infirme a declaração de pobreza firmada pela representante legal da agravante. Nesse sentido, o fundamento pelo qual o juízo “a quo” indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita consistiu pura e simplesmente no fato de que “
o acervo é composto por bens que tem potencial para suportar às custas de tramitação para a sua partilha, e o que deve ficar provado, então, é a incapacidade dessa universalidade de bens em custear as despesas processuais e não propriamente aos herdeiros, meeira, inventariante ou credores
”. Contudo,
essa circunstância, não se sustenta para o indeferimento do beneplácito em foco
.

Afinal, “
[...]
Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da benesse é plenamente cabível se demonstrada à modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade ou extrema dificuldade em arcar com as despesas do processo judicial
(REsp 1138072/MG). Os bens a serem partilhados (monte mor) apresentam-se de pequena monta, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
” (
TJMG
- Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.002961-7/001, Rel. Des.
W
ILSON BENEVIDES
, Sétima Câmara Cível, DJ 8.6.2021 – destaquei).

Diante da mencionada posição, no caso em tela,
assentei quando do exame liminar ser
possível entrever que os bens a serem partilhados apresentam-se de
pequena monta
, bem como a
iliquidez do patrimônio
deixado, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido
:

[
...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ESPÓLIO. BEM ÚNICO
. IMÓVEL DE MORADIA DA FAMÍLIA.
PATRIMONIO IMOBILIZADO. BEM MÓVEL. BAIXO VALOR
. Conforme jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça o deferimento da gratuidade judiciaria ao espólio é plenamente cabível se demonstrada a
modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade ou extrema dificuldade em arcar com as despesas do processo judicial
. Demostrada a indisponibilidade financeira imediata do espólio para arcar com os custos do processo, cujo acervo patrimonial é composto por um único bem imóvel que serve de moradia familiar, deve ser deferido o pedido da justiça gratuita. (
TJMG
; AI
nº
0390959-38.2022.8.13.0000,
Rel. Des.
ALEXANDRE SANTIAGO
,
Oitava Câmara Cível Especializada,
DJ
19.7.2022 -
destaquei
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA
. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUTORIZOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE
. Responsabilidade pelo pagamento das custas que recai sobre o espólio, que conta com capacidade processual autônoma. Indicação de um único bem para partilha, correspondente ao imóvel de residência da família do autor da herança.
Bem sem liquidez e de baixo valor comercial. Hipótese autorizadora da concessão da Assistência Judiciária Gratuita ao espólio
. Recurso conhecido e provido. (
TJPR
; A
I nº
0061372-94.2021.8.16.0000,
Rel. Des.
SÉRGIO LUIZ KREUZ,
Décima Primeira Câmara Cível,
DJ
14.3.2022 –
destaquei
).

[...]
É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas
inerentes ao processo judicial. 2.
A relação dos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, apresentada pelos herdeiros e inventariante, é suficiente para se aferir o pequeno valor do espólio e sua condição de hipossuficiência
. 3. É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando não se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. 4. Constatado o desaparecimento das condições que autorizam sua concessão, o benefício pode ser revogado e as custas e despesas do processo poderão ser exigidas (CPC, 98, § 3º).45. Recurso provido. (
TJES
; AI 0001163-76.2020.8.08.0014;
Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
,
Primeira Câmara Cível, DJ 19.8.2021 –
destaquei
).

Como se observa, a ausência de liquidez do be
m
a ser inventariado, associado ao fato de não haver nos autos indicativo de que
o valor do bem é de grande monta
, deve ser reconhecida a condição de vulnerabilidade econômica.

Sobreleva acentuar que a
suposta possibilidade de pagamento de custas processuais ao final do processo não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça,
considerando que
o desaparecimento das condições que
a
autoriza
ram permitem a revogação

d
o benefício (CPC, 98, § 3º).

Registre-se, ainda, que,
tal como já assentado, que a
agravante, que ajuíza a ação
de arrolamento destinada à partilha do espólio
(id 2238240)
, apresent
ou
declaração de insuficiência de recursos econômicos. E não há nenhum indicativo de que tenha capacidade de suportar as custas e despesas processuais.

Diante da ausência de disponibilidade financeira imediata e do valor do acervo patrimonial que integra o espólio, é justificado o deferimento do benefício.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para

conceder à
agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2023 às 17:47:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45147525012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001686-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. C. P. D. S., RITA DE CASSIA PAIVA

AGRAVADO: SONIA DA ROCHA SILVA e OUTROS
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA MASSOLA APARECIDO - ES30935-A, APARECIDA KETTLEN COSTA LAU - ES19660-A, VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU - ES27432-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA MASSOLA APARECIDO - ES30935-A, APARECIDA KETTLEN COSTA LAU - ES19660-A, VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU - ES27432-A

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SEM LIQUIDEZ.

CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há elementos suficientes nos autos a infirmar declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, ao revés, os documentos acostados nos autos demonstram que o acervo patrimonial da ação de arrolamento destinada a partilha de bens é constituído por apenas um bem, de baixa monta, e que não possui liquidez imediata.
2
.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.